Tribunal: STF
Processo: HC 229598
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.6.2023, por Mickael Brito de Farias e outra, advogados, em benefício de Raimundo Costa de Oliveira, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.6.2023, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 832.441/MA.



O caso



    2. Em 22.11.2021, o Juízo da Segunda Vara da comarca de Araioses/MA acatou o pedido da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente, pela apontada prática de “tráfico de drogas, associação criminosa e delitos patrimoniais cometidos com violência à pessoa” (fls. 93-96, e-doc. 3).



    Em 8.4.2022, o Ministério Público denunciou o paciente como incurso nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).



    Em 20.7.2022, o paciente foi condenado a dez anos de reclusão, em regime fechado, e mil e quinhentos dias-multa, por infringência aos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 184-196, e-doc. 6).



    3. Contra a decretação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0811923-34.2023.8.10.0000, tendo sido a liminar indeferida pelo Desembargador Antonio Fernando Bayma Araujo, em 1º.6.2023 (e-doc. 5).



    4. Contra a decisão monocrática do Tribunal de Justiça do Maranhão, a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 832.441/MA, indeferido liminarmente pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em 21.6.2023 (e-doc. 4).



     



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes insistem na revogação da prisão preventiva.



    Apontam que “nada de ilícito foi apreendido durante a busca e apreensão ou mesmo visto em posse do Paciente.” (fl. 3, e-doc. 1).



    Asseveram que “a instância de origem condenou o paciente após considerar existir provas suficientes, diversas da apreensão de drogas e do laudo toxicológico, capazes de comprovar a materialidade e a prática do delito de tráfico de drogas, o que não deve prosperar, vez que os outros elementos de prova considerados pela instância ordinária não se mostram aptos a embasar o édito condenatório” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Ressaltam que “A única prova trazida aos autos tratam-se de filmagens feitas de um suposto aparelho celular que não apresenta NENHUMA identificação, Além disso, tratam-se de conversas via aplicativo WhatsApp com números telefônicos que, mais uma vez, não possuem qualquer identificação, seja nome ou foto de perfil, atestando, por obviedade, tamanha fragilidade destas provas” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Alegam que “os depoimentos policiais são inteiramente genéricos, na medida em que todos se limitam a afirmar SOMENTE que o paciente seria o chefe de certo grupo criminoso” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumentam que, “Além de utilizar-se de fundamentação, incontestavelmente, genérica, a justificativa usada para negar ao paciente o direito decorrer em liberdade foi o fato de o mesmo ter permanecido preso durante a instrução penal, além de destacar a gravidade abstrata dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico como motivos necessários para manutenção da prisão” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Afirmam que “o paciente demonstra no presente remédio heroico que é primário de bons antecedentes, como bem expressa a Magistrada de piso ao fazer referência aos antecedentes criminais em sua dosimetria da pena, comprovando, mais, possuir residência fixa e ter ocupação lícita, não merecendo estar encarcerado por decisão que sequer foi capaz de fundamentar sua segregação” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante de todo o exposto, requer a este Excelso Tribunal Federal: 



    A. seja o presente Habeas Corpus conhecido e concedido, conforme dispõe o artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, e no artigo 648, inciso VII, do Código de Processo Penal; 



    B. A concessão do presente Habeas Corpus, para cassar a decisão de 1º grau para revogar a prisão preventiva do paciente, seja concedido o direito do paciente de recorrer em liberdade até eventual trânsito em julgado; 



    C. alternativamente, sejam aplicadas medidas cautelaras diversas da prisão como aquelas elencadas no artigo 319, do CPP; 



    D. seja deferida a liminar rogada para acatar a tese defensiva, determinando a libertação do Paciente Raimundo Costa de Oliveira, expedindo-se o competente alvará de soltura; 



    E. seja a defesa do paciente intimada para realizar sustentação oral do presente mandamus, sendo informada sobre todos os detalhes da realização da audiência, sob pena de nulidade” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 832.441/MA. O objeto do Habeas Corpus n. 832.441/MA é o indeferimento de liminar, no Habeas Corpus n. 0811923-34.2023.8.10.0000, pelo Tribunal de Justiça do Maranhão.



    7. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes traduziria dupla supressão de instância. O Tribunal de Justiça do Maranhão não julgou o mérito da impetração. Houve apenas decisão monocrática, indeferindo-se a liminar no habeas corpus lá impetrado. Essa decisão foi objeto de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprova teratologia na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    9. Na espécie, o decreto prisional fundamentou-se no risco à ordem pública, sobretudo pelos indícios de participação do paciente em facção criminosa. Tem-se na decisão:



    “Afirma-se que após investigações apurou-se que a “família dos Camisetas” lidera uma célula da facção CV – Comando Vermelho, sendo contumaz na prática de tráfico de drogas e no fomento de crimes patrimoniais revestidos de violência e grave ameaça. Que RAIMUNDO COSTA DE OLIVEIRA, vulgo “Camiseta”, patriarca da família, cumpre regime de prisão domiciliar pelo cometimento do crime de tráfico de drogas na cidade de Parnaíba. Que a prisão de Lucas dos Santos Oliveira e Leandro Vieira Siqueira corroboraram - através dos depoimentos, objetos apreendidos com eles e o acesso, através de autorização judicial, a arquivos de mídias extraídos dos celulares apreendidos com os presos - a participação dos representados no tráfico de drogas na região. 



    (...)



    Quanto aos crimes tipificados no presente caso (tráfico de drogas, associação criminosa e delitos patrimoniais cometidos com violência à pessoa, dentre outros), admite-se a decretação da prisão preventiva, pois são dolosos com pena máxima que ultrapassa os 04 (quatro) anos de privativa de liberdade. 



    No que pertine à materialidade do delito e indícios da autoria, os depoimentos acostados aos autos evidenciam que os representados além de exercerem o tráfico de drogas, financiam, através deste, a execução de delitos patrimoniais, como visto com pormenores no auto de extração de aparelho celular (ID 56117849 - Pág. 26 a 30) e nos depoimentos de mídias ID 56118743, 561178851, 56118742, 56118727, 56118728, 56117854 a 56117860, 56118738, 56118733, 56117862 a 56117866, 56117871 e 56118732 do processo 0801768- 27.2021.8.10.0069. 



    Relativamente ao perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, impede registrar que se insere no conceito de ordem pública não só a proteção do processo penal, garantindo-se a aplicação da lei penal, mas também a proteção da comunidade, atingida na sua tranquilidade pela reiteração criminosa” (fls. 93-94, e-doc. 3).



    Ao proferir sentença condenatória, o Juízo da Segunda Vara da comarca de Araioses/MA manteve a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:



    “Nego aos réus o direito de recorrerem em liberdade previsto no art. 594 do CP, porquanto permanecem hígidos os motivos ensejadores da custódia cautelar, ora reforçados por esta condenação. Ademais, verifico que permaneceram presos durante toda a instrução criminal, e não há motivo ensejador da alteração processual no que se refere a prisão cautelar. 



    Os sentenciados foram condenados por vários crimes de impacto social como tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo necessária a manutenção da sua prisão para garantia da ordem pública. Portanto, considerando presentes os pressupostos da prisão preventiva, mantenho a custodia cautelar dos acusados” (fl. 195, e-doc. 6).



    10. Ao indeferir a liminar no Habeas Corpus n. 0811923-34.2023.8.10.0000, o Tribunal de Justiça do Maranhão ressaltou:



    “In casu, a preventiva se impôs como necessária para o resguardo da ordem pública, em especial por emergido manifesto perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, pois como bem apontado na motivação do deflagrado ato prisional, supostamente integrante de facção criminosa (comando vermelho) e não de hoje dada a prática de disseminação de crimes, porquanto apontado como um dos líderes da referida organização e ao tempo de sua prisão, em cumprimento de prisão domiciliar por outra condenação de tráfico de drogas. 



    Bem verdade que a medida preventiva é indispensável ao esbarro da recidividade delitiva do paciente, correspondendo como mecanismo único a estancar a reiteração de práticas não recomendáveis, mormente por dotada de acentuada periculosidade, fato esse a se constatar pela potencialidade da conduta se lhe imputada somada à outras que já se fazem incorporar ao seu comportamento habitual. 



    Ademais, a noticiar o acervo de que condenado o paciente na presente ação penal, tendo inclusive motivação suficiente e justificadora para o seu manutenir, a ponto de reforçar a sua necessidade ao fito de resguardar não só a ordem pública, mas sobretudo a aplicação da lei penal” (e-doc. 5



    A motivação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017).



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.139-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, 
DJe 30.9.2021).



    11. Não se comprova, na espécie, contrarie a constrição da liberdade a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva (o paciente já se encontrava em prisão domiciliar pela prática de tráfico de drogas), e a quantidade e a forma de condicionamento da droga (28 porções de crack e 19 de cocaína) constituem motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 207.906-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora